Tribunal: TJSP
Processo: 0001314-77.2004.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Execução por quantia certa. Cédula de Crédito Bancário. Execução que estava suspensa por inércia do credor. Prescrição intercorrente. Apenas depois de transcorridos 06 anos após o período de suspensão de 01 ano, é que o processo foi retirado da inércia, cuja prescrição já havia se consumado. Desnecessário intimar o exequente para promover o andamento do feito antes da apreciação dessa

Ementa:
Apelação. Execução por quantia certa. Cédula de Crédito Bancário. Execução que estava suspensa por inércia do credor. Prescrição intercorrente. Apenas depois de transcorridos 06 anos após o período de suspensão de 01 ano, é que o processo foi retirado da inércia, cuja prescrição já havia se consumado. Desnecessário intimar o exequente para promover o andamento do feito antes da apreciação dessa matéria. Sentença mantida. Recurso desprovido.